Tribunal: STF
Processo: ARE 1404565
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 



    “SDC-TST. AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA. ORDEM JUDICIAL DE ABSTENÇÃO DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. MOVIMENTO PAREDISTA DA CATEGORIA DOS PETROLEIROS, COM PLEITOS PROFISSIONAIS INERENTES À RELAÇÃO ENTRE AS PARTES COLETIVAS, TRABALHADORES E EMPRESA EMPREGADORA. ATIVIDADE TIDA COMO ESSENCIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE TRABALHADORES EM SERVIÇO, MAS NÃO DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, EM CARÁTER LIMINAR, DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. NATUREZA E STATUS DE DIREITO INDIVIDUAL E COLETIVO FUNDAMENTAL CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL INCORPORADO. O Texto Constitucional de 1988 representou o mais relevante ponto de mudança no modelo trabalhista e sindical brasileiros, ao consagrar as diretrizes da liberdade e autonomia sindicais, proibir as interferências e intervenções estatais nas organizações representativas dos trabalhadores e suprimir as lacunas anteriormente existentes para o autoritarismo político e seus desdobramentos repressivos em direção aos sindicatos, através da atuação do Estado a das instituições componentes de seu aparelho institucionalizado. Essas e diversas outras garantias jurídicas que asseguram às entidades representativas dos trabalhadores a cumprirem seu papel de efetiva expressão da vontade coletiva das respectivas bases trabalhistas organizadas estão expressamente consignadas em diversos textos normativos internacionais construídos ao longo de décadas, ratificados pelo Brasil, como o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (‘Protocolo de São Salvador’) e as Convenções nºs 98, 135, 151 e 154 da Organização Internacional do Trabalho, diplomas que são repositórios de preceitos internacionais de direitos humanos econômicos, sociais e culturais internamente incorporados pela República Federativa do Brasil (art. 5º, §§ 1º e 2º, da CF). O reconhecimento da greve como um direito fundamental de caráter individual e coletivo, resultante da autonomia privada coletiva, representa mais um ponto de afirmação do importante avanço civilizatório inaugurado pela Constituição. Embora proibida nos primeiros tempos do sindicalismo e do Direito do Trabalho, assim como nas distintas experiências autoritárias vivenciadas ao longo dos últimos dois séculos, a greve afirmou-se nas sociedades democráticas como inquestionável direito dos trabalhadores, sendo que a atual Carta Constitucional incorpora o momento mais elevado de reconhecimento do direito paredista na ordem jurídica do País. A Constituição de 1988 conferiu, efetivamente, amplitude ao direito de greve e determinou competir aos trabalhadores a decisão sobre a oportunidade de exercer o direito, assim como decidir a respeito dos interesses que devam por meio dele defender (caput do art. 9º, CF/88). Nada obstante, a consagração da greve como direito fundamental conferiu-lhe não somente força, mas civilidade e inquestionáveis limitações. Há limites, afinal, ainda que atenuados, às greves, mesmo em ordens constitucionais firmemente democráticas, como expresso pelo art. 9º da Constituição de 1988. Em seu conjunto não se chocam com o sentido da garantia magna: apenas civilizam o exercício de direito coletivo de tamanho impacto social. A primeira limitação a ser destacada, e prevista em nossa Constituição, diz respeito à noção de serviços ou atividades essenciais, destacada no art. 9º, § 1º, da CF. Nesse segmento destacado, cujo rol compete à lei definir, os condutores da greve deverão atentar para o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. O caso dos autos trata de greve deflagrada por empregados da PETROBRAS, componentes de categoria profissional que desempenha atividades essenciais, nos termos do art. 10, I, da Lei de greve: tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. Incide, portanto, a diretriz limitadora do exercício do direto de greve que diz respeito à essencialidade das atividades desempenhadas. Nessa situação, é correto entender, como um primeiro pressuposto para a legitimidade do movimento, que a categoria profissional deva garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade (art. 11, Lei n. 7.783/89), podendo o Poder Judiciário, se instado a se pronunciar, definir uma justa proporção atinente ao percentual de trabalhadores que devam se manter em atividade durante a greve. A decisão judicial deve se pautar pelo equilíbrio entre a proteção ao interesse público envolvido (direitos da população diretamente afetada) e, ao mesmo tempo, a proteção ao direito individual e coletivo fundamental de greve assegurado aos trabalhadores. Dessa maneira, ainda que se trate de greve em atividades consideradas essenciais, não há, na Constituição da República, autorização para que o Poder Judiciário Trabalhista determine preventivamente a proibição do exercício do direito de greve, declarando o movimento paredista abusivo liminarmente – tal como ocorreu na decisão monocrática ora agravada. Por essa e outras razões expostas no corpo do voto deste Redator designado, a douta maioria dos membros desta SDC entendeu que, por se tratar de ação ajuizada com pedido de tutela cautelar antecipada para determinar à categoria profissional que se abstenha de deflagrar a greve - pretensão não admitida pela ordem jurídica -, deve ser julgada totalmente improcedente, dando-se provimento aos agravos regimentais dos entes sindicais réus, com os consectários lógicos daí resultantes. Agravos regimentais julgados procedentes para declarar totalmente improcedente a ação com pedido de tutela cautelar antecedente ajuizada pela Petrobras, determinando, em consequência, a liberação e/ou devolução imediata dos valores bloqueados e/ou transferidos das contas dos entes sindicais Réus, bem como sustando a ordem judicial dada para que a Empresa suspenda o repasse mensal às entidades sindicais rés de verbas a elas destinadas”. (eDOC 356, p. 1-4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, 9°, § 1°, e 114, II e § 3°, do texto constitucional. (eDOC 367)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que negou pedido cautelar para obstar a deflagração de movimento paredista. Relata-se que “apenas 04 (quatro) dias após a aprovação e assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho 2019-2020, mediado no âmbito do Eg. TST pela D. Vice-Presidência nos autos do PMPP nº 1000620-09.2019.5.00.0000, supreendentemente os sindicatos vinculados à Federação Única dos Petroleiros – FUP iniciaram estratégia para aprovação de greve por tempo determinado no período de 25/11/2019 a 29/11/2019”. (eDOC 367, p. 2) 



    Ressalta-se que o direito de greve não é absoluto, e que a atuação do Poder Judiciário não se restringe apenas ao momento posterior à deflagração do movimento paredista, de forma repressiva. Entende-se pela possibilidade de concessão de “medidas cautelas, inibitórias, inclusive, com a fixação de multa diária, se assim achar necessário para a preservação de outros interesses e garantias fundamentais”. (eDOC 367, p. 11) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.783/1989) e o conjunto probatório constante dos autos, apontou a impossibilidade de decretação cautelar da abusividade de greve. Nesse sentido, colho trecho do voto condutor do acórdão:



    “(...)



    Ressalte-se que o Direito do Trabalho, em face da diferenciação socioeconômica e de poder às vezes lancinante entre empregador e empregado, reconheceu na greve um instrumento politicamente legítimo e juridicamente válido para permitir, ao menos potencialmente, a busca de um relativo equilíbrio entre esses seres, quando atuando coletivamente, em torno de seus problemas trabalhistas mais graves, de natureza coletiva. É que movimentos paredistas se constituem nos mais notáveis instrumentos de convencimento e pressão detidos pelos obreiros, se considerados coletivamente, quando de seu eventual enfrentamento da força empresarial, no contexto da negociação coletiva trabalhista. Por essa razão lógica, confirmada ao longo de dois séculos de História contemporânea, suprimir aos trabalhadores as potencialidades desse instrumento é tornar falacioso o princípio juscoletivo da equivalência entre os contratantes coletivos, em vista da magnitude dos instrumentos de pressão coletiva naturalmente detidos pelo empresariado.



    Ampliando-se a argumentação, cabe se agregar, como fundamento mais amplo da greve, a própria existência e a conformação do conceito e realidade normativa do Estado Democrático de Direito, que é estrutural à Constituição da República da República de 1988, e que não se completa sem a garantia efetiva do direito fundamental de greve pelos trabalhadores.



    A Constituição de 1988 conferiu, efetivamente, amplitude ao direito de greve, e determinou competir aos trabalhadores a decisão sobre a oportunidade de exercer o direito, assim como decidir a respeito dos interesses que devam por meio dele defender (caput do art. 9º, CF/88).



    Nada obstante, a consagração da greve como direito fundamental conferiu-lhe não somente força, mas civilidade e inquestionáveis limitações. Há limites, afinal, ainda que atenuados, às greves, mesmo em ordens constitucionais firmemente democráticas, como expresso pelo art. 9º da Constituição de 1988. Em seu conjunto não se chocam com o sentido da garantia magna: apenas civilizam o exercício de direito coletivo de tamanho impacto social. 



    Sobre tais limitações, a primeira a ser destacada, e prevista em nossa Constituição, diz respeito à noção de serviços ou atividades essenciais, destacada no art. 9º, § 1º, da CF. 



    Nesse segmento destacado, cujo rol compete à lei definir, os condutores da greve deverão atentar para o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 



    Com isso, a Constituição firma qualificativo circunstancial importante na realização dos movimentos paredistas: os serviços ou atividades essenciais. Concretizado o movimento nesse âmbito diferenciado, seus condutores deverão atentar para o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Ou seja: a Constituição não proíbe a greve em tais segmentos (ao contrário do que já ocorreu em tempos anteriores da história do País); mas cria para o movimento paredista imperiosos condicionamentos, em vista das necessidades inadiáveis da comunidade. 



    A Lei n. 7.783, de 1989, em resposta à determinação da Constituição, definiu os serviços ou atividades essenciais (art. 10), bem como dispôs que, nessas situações, ‘os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade’ (art. 11, Lei n. 7.783/89). Esclarece a lei serem necessidades inadiáveis da comunidade ‘aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população’ (parágrafo único do art. 11 da Lei 7.783/89).



    Há, ainda, outra limitação legal ao exercício do direito de greve, que decorre do princípio da lealdade e boa-fé na negociação coletiva e diz respeito à impossibilidade de deflagração do movimento paredista na vigência de instrumento normativo autônomo ou heterônomo (art. 14 da Lei 7.783/89).



    Atente-se, porém, que a limitação infraconstitucional à deflagração de greve na vigência de instrumento normativo também não é absoluta, pois a própria Lei 7.783/89 excepciona duas situações: a) os casos em que se configure o descumprimento patronal de cláusula convencional (art. 14, parágrafo único, inciso I); e b) os casos em que ocorrer uma alteração significativa das condições pactuadas (art. 14, parágrafo único, inciso II).



    A situação vertente, conforme já mencionado, trata de greve deflagrada por empregados da PETROBRAS, logo após a celebração de um ACT, com pleitos profissionais inerentes à relação entre as Partes Coletivas.



    Embora deva ser afastada, de plano, a tese de que a greve seja abusiva no aspecto material (porquanto não se configura a denominada greve de natureza política – que a SDC do TST vem considerando inválida, vencido este Ministro Redator), a solução da controvérsia exige a averiguação de duas diretrizes limitadoras do exercício do direto de greve: primeiro, a que diz respeito à essencialidade das atividades desempenhadas (art. 10 da Lei de Greve: tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis); e, segundo, a relacionada à existência de instrumento normativo autônomo em vigor.



    (...)



    Como um primeiro pressuposto para a legitimidade do movimento, é correto entender que a categoria profissional deva garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade (art. 11, Lei n. 7.783/89), podendo o Poder Judiciário, se instado a se pronunciar, definir uma justa proporção atinente ao percentual de trabalhadores que devam se manter em atividade durante a greve. A decisão judicial, evidentemente, deve se pautar pelo equilíbrio entre a proteção ao interesse público envolvido (direitos da população diretamente afetada) e, ao mesmo tempo, a proteção ao direito individual e coletivo fundamental de greve assegurado aos trabalhadores. 



    Dessa maneira, partindo das premissas fático-jurídicas até aqui expostas (amplitude do direito fundamental de greve; essencialidade das atividades desempenhadas pela categoria profissional grevista; as limitações constitucionais inerentes), seguindo a lógica de uma interpretação sistemática dos princípios e valores constitucionais envolvidos, há de se concluir que não há, na Constituição da República, autorização para que o Poder Judiciário Trabalhista determine preventivamente a proibição do exercício do direito de greve, declarando o movimento paredista abusivo liminarmente – tal como ocorreu na decisão monocrática ora agravada. 



    Nesse aspecto, este Redator Designado entende que, por se tratar de greve realizada por categoria que desempenha atividades essenciais, seria viável, mediante decisão liminar, que fosse fixada uma série de balizas preventivas para que o movimento paredista não comprometesse o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, como, por exemplo, a determinação de percentual mínimo de trabalhadores em serviço nos setores mais fundamentais da Empresa (art. 12 da Lei 7.783/89).



    (...)



    Há de se ter em vista, ainda, a questão de ter sido a greve deflagrada logo depois de celebrado acordo coletivo de trabalho - premissa a partir da qual a Empresa pleiteou a tutela provisória de urgência para o fim de declarar a abusividade e a nulidade do movimento grevista.



    Nesse particular, conforme já mencionado, existe a limitação infraconstitucional à deflagração de greve na vigência de instrumento normativo (art. 14 da Lei 7.783/89) - mas que não é absoluta e admite exceções.



    Assim, a despeito da brevidade entre a assinatura do acordo coletivo (mediado pela Vice-Presidência deste Tribunal e finalizado no início do mês de novembro de 2019) e a deflagração da greve (final do mesmo mês), deve-se dar relevo à insistência dos sindicatos obreiros na alegação de que ocorreu o descumprimento de cláusulas previstas no ACT.



    (...)



    Conforme se observa, as cláusulas que motivaram a greve envolvem uma série de obrigações e compromissos que, a priori, não parecem ser meramente programáticos. Há inclusive normas com repercussão remuneratória (como a Cl. 73, § 9º). As entidades sindicais obreiras aduzem que a Empresa vem descumprindo as cláusulas reiteradamente, há muito tempo, tendo em vista que as normas já eram previstas em acordos anteriores, não se limitando ao ACT ora em vigor. Alegam, por exemplo, que: há dois anos não é realizado o Fórum Corporativo Anual, no qual seriam tratadas questões sobre efetivo e movimentações de pessoal; a Empresa não está sendo transparente sobre os critérios aplicados aos casos de transferências de empregados das unidades à venda, e tais procedimentos estariam sendo realizados sem a participação sindical; a Empresa continua a utilizar as ‘metas de SMS’ na avaliação de seus empregados, proibida pela Cláusula 73, § 9º e que causa prejuízos remuneratórios à categoria profissional; etc.



    Nesse contexto, muito embora a Empresa argumente que não rompeu o diálogo sobre a efetivação das cláusulas, bem como que não as descumpriu, não é difícil vislumbrar cenário diverso, ou seja, de que há motivos concretos para a insatisfação dos trabalhadores a ponto de os levarem à greve.



    Em outras palavras, a controvérsia é extremamente complexa e, para a compreensão do movimento grevista como um todo, bem como o seu enquadramento como legítimo ou abusivo, seria necessário mais tempo para a análise, no plano fático, da conduta da Empresa em relação às cláusulas, aos Sindicatos e aos empregados.



    Com efeito, qualquer conclusão jurídica - se houve, ou não, descumprimento das normas coletivas - exigiria uma cognição mais aprofundada, exauriente, da lide. Não parece razoável, pois, concluir, em cognição sumária e sem ouvir a outra parte, que as cláusulas estão sendo cumpridas pela empresa de âmbito nacional e que a greve se mostra abusiva (...)”. (eDOC 356, p. 21-35)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Direito de greve. Abusividade do movimento grevista declarada na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado na origem, no que diz respeito à abusividade do movimento grevista, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.351.141 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.05.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito de greve. Ilegalidade e abusividade. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1.320.630 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.11.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente